Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo. Recurso visando a afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor.

2 – Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Atraso no transporte. Alteração da malha aérea. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.

3 – Dano material. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte a tempo e modo (cumprimento defeituoso). O fato de o transportador fornecer a opção de outro voo e este ser aceito pelo passageiro não o dispensa da obrigação de indenizar os danos materiais decorrentes da demora. A indenização abrange o ressarcimento de todos os gastos com alimentação, transporte (aluguel de carro) e hospedagem pelo período de prolongamento da estadia, pois oriundos do infortúnio (ID. 22349144 – pág. 17/34).

4 – Danos morais. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as particularidades que ensejam a indenização deve ser observado: i) o tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros”. O autor afirma que o atraso foi de quatro dias, porém a ré ofertou a possibilidade de transporte no dia por outra companhia, ainda que com conexão em outro aeroporto, o que foi rejeitado. Considerando o atraso de mais de 24 horas e a necessidade de conexão, é de se considerar que, no conjunto a forma como o serviço foi prestado resta por atingir a integridade psíquica de quem viaja para descanso e laser, colhendo aborrecimento e desconforto extraordinário. Caracteriza-se, pois, o dano moral.

5 – Valor da indenização. Não obstante o tempo considerável de atraso, a ré ofertou ao autor transporte no dia seguinte, o qual não foi aceito por se tratar de conexão. No mais, a situação não se destaca das demais em que se verifica atraso caracterizador de danos morais, de modo que justifica-se o valor de R$4.000,00 fixado na sentença (R$ 2.000,00 para cada um dos autores). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J